Tribunal: STF
Processo: ADI 2260
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-14
Data de publicação: 2001-02-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de
liminar. Artigo 1º da Medida Provisória 2.027-40, de 29 de junho de
2000, na parte que acrescenta parágrafo único ao artigo 10 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 11 de junho de 1941.
      - De há muito, a jurisprudência desta Corte afirmou que a
ação de desapropriação indireta tem caráter real e não pessoal,
traduzindo-se numa verdadeira expropriação às avessas, tendo o
direito à indenização que daí nasce o mesmo fundamento da garantia
constitucional da justa indenização nos casos de desapropriação
regular.
      - Não tendo o dispositivo ora impugnado sequer criado uma
modalidade de usucapião por ato ilícito com o prazo de cinco anos
para, através dele, transcorrido esse prazo, atribuir o direito de
propriedade ao Poder Público sobre a coisa de que ele se apossou
administrativamente, é relevante o fundamento jurídico da presente
argüição de inconstitucionalidade no sentido de que a prescrição
extintiva, ora criada, da ação de indenização por desapropriação
indireta fere a garantia constitucional da justa e prévia
indenização, a qual se aplica tanto à desapropriação direta como à
indireta.
      - Ocorrência, no caso, do requisito da conveniência para a
concessão da liminar requerida.
      - Já com referência à parte final do dispositivo impugnado
no que tange à "ação que vise a indenização por restrições
decorrentes de atos do Poder Público", não se configura a
plausibilidade jurídica de sua argüição de inconstitucionalidade.
Liminar que se defere em parte, para suspender, com
eficácia "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, as
expressões "ação de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem como" contidas no parágrafo único do
artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a ele acrescentado pelo
artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-40, de 29 de junho de 2000,
e suas subseqüentes reedições.